Tribunal: TJSP
Processo: 2028280-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema Arisp (CNIB) e o recolhimento de CNH e passaporte do devedor – Impossibilidade - IRDR no 2256317-05.2020.8.26.0000 admitido por esta e. Corte, em cujo julgamento determinou-se a suspensão dos processos que versem sobre o tema da indisponibilidade de bens imóveis – Recolhimento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema Arisp (CNIB) e o recolhimento de CNH e passaporte do devedor – Impossibilidade - IRDR no 2256317-05.2020.8.26.0000 admitido por esta e. Corte, em cujo julgamento determinou-se a suspensão dos processos que versem sobre o tema da indisponibilidade de bens imóveis – Recolhimento da CNH e passaporte – 'Ultima ratio' que encontra fundamento no art. 139, IV, do CPC/15 – Medida que se revela desproporcional no caso – Não exaurimento das medidas de constrição – Bens imóveis em nome do devedor consoante declaração de IRPF e objeto da pretendida indisponibilidade – Execução que tramita há não muito tempo – Recurso parcialmente provido.